Tribunal: TCU
Processo: 016.899/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7392/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.899/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adelaide Ferreira Coelho (XXX.071.917-XX); Ana Lucia da Silva (XXX.396.827-XX); Cleunice da Silva Senna (XXX.613.937-XX); Licia Santos Costa (XXX.486.665-XX); Lidia Santos Costa (XXX.073.345-XX); Ligia Santos Costa (XXX.491.305-XX); Livia Santos Costa (XXX.345.965-XX); Lucia Santos Costa (XXX.523.045-XX); Maria Luiza da Silva Coelho (XXX.381.867-XX); Maria Nazare da Silva (XXX.313.467-XX); Marly Fernandes da Silva (XXX.205.417-XX); Ruth Fernandes da Silva (XXX.207.537-XX); Vera Lucia da Silva (XXX.150.707-XX); Yara Maria da Silva Amaral (XXX.326.237-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.